Tribunal: CARF
Processo: 13830.900497/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.900497/2015-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.864 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DCOMP.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
Considerando a falta de comprovação do alegado em sua defesa, não cabe dar
guarida ao seu pleito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.863, de 20 de outubro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13830.900496/2015-87, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
O litígio em questão envolve Dcomp com alegado direito creditório proveniente
de pagamento indevido ou a maior de tributo federal. O despacho decisório denegou totalmente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.900497/2015-21
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.864 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.900497/2015-21

compensação por improcedência do crédito original pleiteado – estaria integralmente utilizado
para quitação de débitos do contribuinte. Por esta razão, a Declaração de Compensação não foi
homologada.
Em manifestação de inconformidade, alega que referido pagamento foi alocado
indevidamente, e o pagamento foi indevido ou a maior, sendo utilizado somente agora neste
processo de compensação. O fato do pagamento ter sido alocado a débito informado em DCTF,
com saldo a pagar, seria indevido, apesar dos mesmos valores e período de apuração, pois o
débito foi quitado à vista com perdão da multa, através do parcelamento previsto na lei no
12.996/2014.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade. Houve
análise da DIPJ e DCTF, com retificadoras, e outros elementos, que haveria o saldo a pagar de
estimativa em DCTF, pelo qual foi devidamente alocado ao pagamento em litígio. Sobre o
parcelamento alegado, não há provas nos autos da adesão do mesmo, e nos sistemas da RFB não
consta o parcelamento validado.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual reitera sua
posição da manifestação de inconformidade, sem nenhum elemento probatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário foi apresentado
tempestivamente, em virtude da Portaria RFB no 543, de 20/03/2020.
No presente processo, o contribuinte, agora recorrente, alega que houve um pagamento
indevido ou a maior que o devido, referente à estimativa do IRPJ, do período de
apuração de maio/2013, no valor original de R$ 122.352,22.
Em manifestação de inconformidade, alega que referido pagamento foi alocado
indevidamente, e o mesmo (pagamento) foi indevido ou a maior, sendo utilizado
somente agora neste processo de compensação. O fato do pagamento ter sido alocado a
débito informado em DCTF, com saldo a pagar, seria indevido, apesar dos mesmos
valores e período de apuração, pois o débito foi quitado à vista com perdão da multa,
através do parcelamento previsto na lei no 12.996/2014.
Após sua manifestação de inconformidade, todos os pontos foram detalhadamente
rebatidos na decisão da DRJ, instruindo o mesmo a comprovar suas alegações, pois não
fora identificado nos sistemas da Receita Federal do Brasil nenhum parcelamento ao
mesmo, bem como o pagamento estaria devidamente alocado.
Na sua peça recursal alega que houve um caso típico de erro material nos controles
cometido por si. Após alguns comentários genéricos sobre o que alega, nada mais
agrega.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.864 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.900497/2015-21

Assim, sem delongas, não há nenhuma comprovação do que alega na sua peça recursal,
e nem em nenhum outro momento processual. A mera alegação sem comprovar, não
pode lhe dar guarida.
Cabe ressaltar que a decisão da DRJ foi detalhada a respeito das suas alegações na
manifestação de inconformidade, rebatendo-as, e até lhe instruiu a comprovar então o
que alegava.
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital